Tribunal: STJ
Processo: 0001517-26.2017.8.12.0037
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2727431 - MS (2024/0315926-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
AGRAVADO
: N O F
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do
Sul contra decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso especial para não
conhecer do recurso especial, com fundamento na Súmula no 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a pretensão recursal do Ministério
Público implica em reexame fático-probatório, vedado pela Súmula no 7 do STJ, ou em
mera revaloração jurídica dos fatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática não conheceu do recurso especial com base na Súmula no 7 do
STJ, por entender que alterar a conclusão do Tribunal de origem sobre a idade da vítima
e conhecimento do réu sobre essa idade demandaria o reexame de provas documentais e
testemunhais.
4. O Tribunal de Justiça, ao proferir o acórdão na apelação criminal, reformou a sentença
condenatória e absolveu o recorrido por atipicidade da conduta, fundamentando que não
é possível afirmar com certeza a idade da vítima à época dos fatos.
5. Para desconstituir essa conclusão, seria necessário reavaliar as provas documentais e
testemunhais, o que implicaria em um revolvimento aprofundado do conjunto fático-
probatório, vedado em sede de recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "A reavaliação de provas documentais e testemunhais que
fundamentam a decisão de instância inferior é vedada em sede de recurso especial,
conforme a Súmula no 7 do STJ".
Documento eletrônico VDA49396117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:10
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: d1364429-3e38-4514-bc30-a6a9469d36de

Dispositivos relevantes citados: Súmula no 7 do STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49396117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:10
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: d1364429-3e38-4514-bc30-a6a9469d36de

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2727431 - MS (2024/0315926-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
AGRAVADO
: N O F
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do
Sul contra decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso especial para não
conhecer do recurso especial, com fundamento na Súmula no 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a pretensão recursal do Ministério
Público implica em reexame fático-probatório, vedado pela Súmula no 7 do STJ, ou em
mera revaloração jurídica dos fatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática não conheceu do recurso especial com base na Súmula no 7 do
STJ, por entender que alterar a conclusão do Tribunal de origem sobre a idade da vítima
e conhecimento do réu sobre essa idade demandaria o reexame de provas documentais e
testemunhais.
4. O Tribunal de Justiça, ao proferir o acórdão na apelação criminal, reformou a sentença
condenatória e absolveu o recorrido por atipicidade da conduta, fundamentando que não
é possível afirmar com certeza a idade da vítima à época dos fatos.
Documento eletrônico VDA49396119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:11
Código de Controle do Documento: 792a399e-2c28-4c5b-acb0-4c06384c411a

5. Para desconstituir essa conclusão, seria necessário reavaliar as provas documentais e
testemunhais, o que implicaria em um revolvimento aprofundado do conjunto fático-
probatório, vedado em sede de recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "A reavaliação de provas documentais e testemunhais que
fundamentam a decisão de instância inferior é vedada em sede de recurso especial,
conforme a Súmula no 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: Súmula no 7 do STJ.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL contra decisão monocrática que conheceu do
agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial, com fundamento no
art. 253, parágrafo único, inciso II, alínea "a", do Regimento Interno do STJ, em razão da
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
O agravante alega, em síntese, que a análise do recurso especial não demanda
reexame de provas, mas sim mera requalificação jurídica dos fatos já expressamente
descritos na sentença de 1o grau e no acórdão recorrido.
Requer a reconsideração da decisão monocrática ou o julgamento do agravo
regimental pela Quinta Turma para que seja provido, restabelecendo-se a sentença de 1o
grau que condenou o réu pelo crime de estupro de vulnerável.
É o relatório.
VOTO
O cerne da questão reside em determinar se a pretensão recursal do Ministério
Público do Estado de Mato Grosso do Sul implica em reexame fático-probatório, vedado
pela Súmula n° 7 do STJ, ou em mera revaloração jurídica dos fatos.
A decisão monocrática que negou conhecimento ao recurso especial
fundamentou-se na Súmula n° 7 do STJ, por entender que alterar a conclusão do Tribunal
de origem sobre a idade da vítima e o conhecimento do réu sobre essa idade demandaria
o reexame de provas documentais e testemunhais.
Documento eletrônico VDA49396119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:11
Código de Controle do Documento: 792a399e-2c28-4c5b-acb0-4c06384c411a

Embora o agravante argumente que a questão se trata de revaloração da prova,
e não de reexame fático-probatório, o cerne da absolvição decretada no acórdão recorrido
reside na incerteza fática sobre a idade da vítima à época dos eventos, bem como no
conhecimento do réu sobre essa idade.
Nesse contexto, o Tribunal de Justiça, ao proferir o acórdão na apelação
criminal, reformou a sentença condenatória e absolveu o recorrido por atipicidade da
conduta, fundamentando que : "No caso em apreço, não é possível afirmar com hialina
certeza que a vítima possuía idade inferior a 14 (catorze) anos na data dos fatos, pois
embora a exordial acusatória relate que a vítima possuía 13 (treze) anos na época dos
eventos, a própria vítima em suas declarações inquisitoriais complementares (fls. 46-47)
verberou que à época já possuía 14 (catorze) anos de idade, sendo que esta não fora
ouvida na fase judicial para ratificar ou retificar sua idade na época dos fatos." (fl. 531)
Assim, para que esta Corte pudesse desconstituir essa conclusão, seria
necessário reavaliar as provas documentais e testemunhais que levaram o Tribunal de
origem a ter dúvidas sobre a idade, e, consequentemente, sobre a atipicidade da conduta.
Tal procedimento, inegavelmente, implicaria em um revolvimento aprofundado do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula 7 do STJ .
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49396119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:11
Código de Controle do Documento: 792a399e-2c28-4c5b-acb0-4c06384c411a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0315926-8
AREsp 2.727.431 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00015172620178120037 15172620178120037 1517262017812003750002
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: N O F
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: N O F
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245490650;<41047@
2024/0315926-8 - AREsp 2727431 Petição : 2025/0061784-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49387260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/08/2025 14:29:38
Código de Controle do Documento: 9CC2DC78-7F04-4C12-82E6-A2D96647E1A0